Tribunal: STM
Processo: 7000330-50.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000330-50.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDEN PONTES
ADVOGADO: EDEN PONTES (OAB: SP126094)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso ministerial, mantendo in totum a Sentença absolutória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000330-50.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
EDEN PONTES.
ADVOGADO:
Dr. EDEN PONTES.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO
À AUTORIA DELITIVA E QUANTO À COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter,
para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Embora identificados os saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito, o
Órgão de Acusação não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles
teriam sido efetuados pelo Réu.
Embora a análise dos autos permita concluir pela existência de indícios da prática
delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a autoria dos saques
indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se trata do que aconteceu, ou o que
pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de condenação, pois, a toda
evidência, os saques na conta da pensionista existiram.
Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à Administração Militar o
falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar tardia essa comunicação, foi
graças a esse expediente que a Administração Militar envidou esforços no sentido não só
de suspender o depósito na conta corrente da falecida, como também de providenciar a
reversão dos valores já efetivados.
Em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na conduta do Réu, pois
inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o ânimo de fraudar a
Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida.
Negado provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso ministerial, mantendo
in totum a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 6 a 9 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
EDEN PONTES.
ADVOGADO:
Dr. EDEN PONTES.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, de 5 de maio de 2021, que absolveu o Civil EDEN
PONTES da imputação contida no art. 251 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e",
do Código de Processo Penal Militar.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 5 de março de 2020, nos seguintes termos:

"(...) Segundo consta dos autos, a pensionista militar Srª Maria José Pontes faleceu em 09
de janeiro de 2018 e o óbito só foi constatado pela Administração Militar no início do mês
de abril de 2018, por meio de Ofício do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da
Comarca de Guaratinguetá - SP que comunicou o óbito, implicando em depósitos indevidos
na conta bancária da falecida dos pagamentos correspondentes a 20 dias de janeiro e aos
meses de fevereiro e março, totalizando o valor de R$ 27.148,82 (vinte e sete mil, cento e
quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
Após ofício encaminhado ao Banco do Brasil solicitando a reversão dos valores, foram
restituídos apenas R$ 12.991,44 (doze mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos), pois, conforme informado pela gerente da agência bancária, e resultado
da quebra de sigilo bancário, foram descontadas da conta-corrente da Srª Maria algumas
parcelas de empréstimo, que eram debitadas mês a mês, bem como houve várias retiradas
em dinheiro nos terminais de autoatendimento com uso do cartão e senha pessoais da
falecida após a data do óbito.
Durante as investigações, apurou-se que o Sr. Eden Pontes, um dos filhos da ex-
pensionista, era o responsável pelos cuidados da Srª Maria nos últimos meses de vida, e
que o mesmo tinha a posse do cartão e senha bancários de sua mãe.
O Sr. Eden, ora denunciado, ao ser inquirido efetivamente informou que acompanhava sua
mãe até a agência bancária para realização de operações bancárias, bem como ficou com
os documentos, cartão e senha da falecida, e se prontificou a arcar com qualquer prejuízo
causado, embora também tenha declarado que não se recordava de ter movimentado a
conta após o óbito da falecida pensionista.
A quebra do sigilo bancário da falecida revelou que, após a data do óbito, foram efetuados
diversos saques em sua conta-corrente com a utilização do cartão e senha pessoal, que
estavam na posse do denunciado, conforme consta dos extratos bancários juntados no
evento 51 dos autos da QSB nº 7000307-49.2018.7.02.0002.
Ressalte-se que, segundo declarações prestadas pelo Sr. Joel Pontes, um dos filhos da
falecida, o denunciado Eden Pontes, que é advogado, passou a realizar operações
bancárias para a Srª Maria após esta ter sido vítima de um assalto e passado a não sair
mais de casa, e afirmou ainda que o denunciado tinha a posse do cartão bancário e senha
de sua genitora por ocasião do falecimento.
O valor atualizado do prejuízo causado ao erário, com juros e correção monetária, totaliza
o montante de R$ 16.102,83 (dezesseis mil, cento e dois reais e oitenta e três centavos),
de acordo com o demonstrativo de débito juntado no evento 25 destes autos, valor este
que, até o presente momento, não foi ressarcido pelo acusado, que se negou a assinar o
termo de reconhecimento da dívida.
Dessa forma, conclui-se ter o denunciado incidido no crime de estelionato, tipificado no
artigo 251, caput, do Código Penal Militar, uma vez que, de forma livre e voluntária, obteve
para si, vantagem indevida, com os sucessivos saques na conta da falecida, induziu a
Instituição Bancária em erro utilizando cartão e senha de pessoa falecida, manteve a
Administração Militar em erro, por sua dolosa omissão, pois não comunicou o óbito a
qualquer órgão se beneficiando desta sonegação de informação para continuar a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
movimentar a conta da falecida, causando prejuízo ao erário das Forças Armadas.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de EDEN PONTES como incurso no artigo o 251, caput, do Código
Penal Militar, para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, com final condenação,
observadas as formalidades legais e inquirindo-se também a testemunha abaixo arrolada.".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Comunicação de Óbito remetida pelo Cartório do Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais do 1º
Subdistrito da Sede e Comarca de Guaratinguetá ao 5º Batalhão de Infantaria Leve, relativo ao mês de
janeiro de 2018, na qual consta o nome da pensionista Maria José Pontes, genitora do Réu;

2) Folha de Cálculos EB 0080784.00002079/2018-19, de 5 de abril de 2018, que estipulou a quantia
indevidamente depositada na conta da pensionista;

3) Ofício nº 005-AjContas-OP.1/5º BIL, de 6 de abril de 2018, no qual o Ordenador de Despesas do 5º
Batalhão de Infantaria Leve solicita ao Banco do Brasil "(...) providências no sentido de bloquear a
importância (...)" e "(...) reverter a mesma por intermédio da Guia de Recolhimento da União (...)", tendo em
vista se tratar de crédito "(...) referente a período laboral posterior a cessação de direito da beneficiária
citada, devido seu óbito comprovado por intermédio do Cartório de Guaratinguetá-SP (...)" ;

4) Ficha Financeira, de 18 de abril de 2018, da pensionista Maria José Pontes, referente ao ano de 2018;

5) Certidão de Óbito da pensionista Maria José Pontes, Matrícula nº 124115015520184000261420010999-97,
expedida pelo Cartório do Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Sede e Comarca
de Guaratinguetá;

6) DIEX nº 013-AjContas-OP.1/5° BIL, de 15 de maio de 2018, no qual o Ordenador de Despesas comunica ao
Subcomandante do 5º Batalhão de Infantaria Leve o falecimento da pensionista Maria José Pontes, bem
como "(...) indícios de danos ao Erário (...)";

7) Ofício nº 011-AjContas-OP.1/5º BIL, de 12 de julho de 2018, no qual o Ordenador de Despesas do 5º
Batalhão de Infantaria Leve solicita ao Banco do Brasil informações acerca do "(...) motivo da não reversão
do valor total solicitado (...)";

8) Documento do Banco do Brasil, de 30 de julho de 2018, dirigido ao Ordenador de Despesas do 5º
Batalhão de Infantaria Leve, no qual informa que "(...) no dia 13/04/2018 foi feita a reversão do valor
existente na conta da pensionista (...)";

9) Portaria nº 89-Div Pes/5º BIL, de 17 de agosto de 2018, que instaurou o Inquérito Policial Militar, "(...) a
fim de apurar indícios de crime contra a Administração Pública Militar (...)";

10) Demonstrativo de Débito elaborado pelo lº Ten Walgean Ferreira Marcolino, referente ao período
compreendido entre 9 de janeiro de 2018 e 8 de janeiro de 2019, computando o dano ao Erário no montante
de R$ 15.100,63 (quinze mil e cem reais e sessenta e três centavos);

11) Demonstrativo de Débito referente ao período de 9 de janeiro de 2019 a 26 de fevereiro de 2020,
fixando o valor atualizado do dano em R$ 16.102,83 (dezesseis mil cento e dois reais e oitenta e três
centavos);

Em 5 de março de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em face do Acusado "(...) EDEN
PONTES como incurso no artigo 251, caput, do Código Penal Militar (...)".

Em Decisão de 9 de março de 2020, o Juízo de primeiro grau rejeitou a Denúncia nos seguintes termos:

"(...) 16. De toda forma, como já dito, a questão fática ora apresentada pelo MPM, não tem
o condão de impulsionar a abertura de uma ação penal perante este segmento de justiça
criminal especializado, uma vez que tal conflito poderá muito bem ser solucionado por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
outra via - até mesmo administrativa - ou perante outro segmento do Poder Judiciário com
atribuições para resolver conflitos desta natureza, isto é, que envolvem questões cíveis.
17. Logo, não há justa causa para a deflagração de uma ação penal em desfavor do ora
denunciado.
18. Isto posto, com supedâneo no artigo 3º, "a", do CPPM, combinado com o artigo 395, III,
do Código de Processo Penal Comum (CPP), REJEITO a denúncia ora oferecida (...)".

Em 9 de março de 2020, o Parquet Castrense foi devidamente intimado da Decisão que rejeitou a Denúncia,
tendo interposto, em 10 de março de 2020, o Recurso em Sentido Estrito nº 7000248-53.2020.7.00.0000,
cujo julgamento ocorreu em 8 de junho de 2020, oportunidade na qual esta Corte Castrense, por maioria,
deu provimento ao Recurso para:

"(...) desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
de 9 de março de 2020, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000283-
21.2018.7.02.0002, receber a Denúncia ofertada em desfavor do Civil EDEN PONTES,
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular prosseguimento do feito
(...)".

O Acórdão transitou em julgado em 7 de agosto de 2020.

O Réu foi devidamente citado em 28 de setembro de 2020, oportunidade na qual declarou que "(...) atuará
em causa própria uma vez que é advogado (...)".

Em 15 de março de 2021, o Civil Joel Pontes foi ouvido na condição de Informante do Juízo, tendo declarado
que:

"(...) JUIZ: (...) houve essa comunicação do óbito pro Órgão Militar?
INFORMANTE: (...) quem mexeu com os papéis foi tudo o doutor Eden (...)
JUIZ: O senhor sabe se por acaso alguém, senhor Joel, teria comunicado o óbito da mãe do
senhor pra Administração Militar?
INFORMANTE: Quem comunicou, quem tava (sic) mexendo com essa situação era ele, da
irmandade foi o único. Só que quem vivia com minha mãe era eu, eu que morava com ela.
Foi quando aconteceu essa situação ele que mexeu, porque eu não tinha condições (...)
JUIZ: (...) o senhor morava com a mãe do senhor, senhor Joel?
INFORMANTE: Eu morava com ela.
JUIZ: Quantos irmãos os senhores são ao todo?
INFORMANTE: Somos em cinco.
JUIZ: (...) e os documentos dela, quem que ficava com os documentos, cartões bancários,
senha, essas coisas, quem que cuidava disso?
INFORMANTE: Quem cuidava era ela e ele, o Eden cuidava, quando precisava tudo era ele
que mexia.
JUIZ: O senhor sabe se, por acaso, com o falecimento da mãe do senhor, senhor Joel, se
alguém efetuou algum saque na conta bancária dela, da mãe do senhor, após ela ter
falecido?
INFORMANTE: Que eu sei é que o cartão ficou com ele (...) nunca passou esse cartão na
minha mão.
JUIZ: (...) depois que a mãe do senhor faleceu, tinham dívidas para serem pagas?
INFORMANTE: Não, tinham não. Funerária, quem pagou o enterro dela foi eu. Porque eu
que fiz um plano mútuo e eu que pago até o dia de hoje (...)
JUIZ: (...) a mãe do senhor não deixou nenhuma dívida para ser paga, eventualmente após
o falecimento dela?
INFORMANTE: Não, que eu saiba não, porque ela nunca gostou de comprar as coisas à
prestação (...) o que eu sei é que ela foi, como fala...o Eden foi lá emprestar dinheiro, ela
foi avalista dele (...)
MPM: (...) desde quando o senhor Eden é responsável, ou era responsável pela
movimentação bancária em virtude de problema de saúde da mãe ou em virtude desse
evento que consta nos autos de um furto ou roubo que ela sofreu quando foi ao Banco?
INFORMANTE: (...) quando ela começou a adoecer, ele tava (sic) acompanhando ela (...) aí

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
depois ela não pode mais sair, aí ele já ficou direto com o cartão (...)
MPM: A mãe do senhor foi vítima de algum roubo (...) que ela ficou com medo de sair de
casa?
INFORMANTE: Quando houve esse assalto (...) é que acompanhou ela, porque ela não
gostava que ninguém fosse com ela no Banco (...)
MPM: O senhor lembra quando foi isso?
INFORMANTE: Foi 2017, foi um ano antes, porque daí, depois disso aí ela ficou com aquele
trauma né, não ia pra rua (...)
MPM: Desde essa época (...) era o senhor Eden que era o responsável pela movimentação
bancária?
INFORMANTE: Isso.
MPM: Ele também acompanhava ao Banco pra fazer prova de vida?
INFORMANTE: Eu não posso dizer claramente que ele acompanhava, mas, na maioria das
vezes, sei que era ele porque ela ia sempre em Guará e sempre ele tava (sic) lá ajudando
ela.
DEFESA: (...) se ele confirma que a esposa dele, a dona Teresinha, deu entrada na
funerária com pedido para emitir o Atestado de Óbito?
INFORMANTE: Quem deu entrada (...) foi ele que mexeu (...) quem pegou Atestado de Óbito
aí tudo foi ele. Se eu não fosse deficiente, eu tinha feito tudo isso aí (...) minha esposa não
mexeu com funerária.
DEFESA: (...) se ele rasgou o documento da minha mãe dias após o sepultamento dela?
INFORMANTE: Eu não rasguei nada (...) se ele quiser os documentos eu tenho todos os
documentos que precisa aqui. Os documentos que precisar da minha mãe estão todos
guardados. Inclusive uma carteira que tinha dinheiro lá que ele levou também.".

Ato contínuo, o Acusado, Civil EDEN PONTES, foi Qualificado e Interrogado perante o Juízo, tendo declarado:

"(...) JUIZ: (...) agora é hora do senhor falar a versão que o senhor tem a produzir.
ACUSADO: (...) minha genitora faleceu aos nove de janeiro de 2018. Ela morou por mais de
vinte e cinco anos com o meu irmão mais velho que acabou de dar o testemunho aí. Ele
perdeu a visão por conta de bebida, sempre deu problema, sempre morou com minha mãe.
Todos os documentos ficavam com minha mãe (...) ela morreu lúcida, ela tinha senha, o
cartão sempre com ela, eu apenas pegava um carro e levava ela até ao banco. Nós
entrávamos no caixa presencial, ela solicitava a importância que ela pedia, geralmente era
acima do limite que podia ser sacado nos caixas eletrônicos, para pagar aluguel, luz, IPTU,
fazer compras de alimentos, outras despesas. Eu deixava ela (sic) na casa dela com o
dinheiro, o cartão porque, em junho de 2018, ela sofreu um assalto, alguém a empurrou no
portão na entrada do apartamento e tirou a carteira dela, onde tinha uma pequena quantia
em dinheiro, mais os documentos dela, cartão de banco também. Dessa ocasião pra frente,
ela ficou com problemas pra sair de casa. Então, toda vez ao final do mês (...) eu me
deslocava até Aparecida, punha ela no carro, ela escolhia uma Agência (...) chegando lá,
pegava a senha de idoso, entrava junto com ele, ela sacava a importância que ela queria,
no caixa presencial, de lá, nós saíamos (...) levava ela pra casa (...) na bolsa sempre os
documentos dela: cartão de banco, Identidade do 5º BI, Identidade Civil (...) sempre foi
esse o procedimento (...) a senha sempre ficava com ela. Uma pessoa lúcida, era muito
reservada. Como meu próprio irmão falou, ela apenas aceitou que eu fizesse isso por conta
de um assalto que ela sofreu (...) eu passei a leva-la pra fazer essa retirada de importância
e voltar com ela pra casa dela, que é uma outra cidade. Esse é o relato que eu faço, senha,
cartão, sempre ficou com ela, na bolsa dela, ela nunca escreveu, ela digitava a senha na
frente do caixa, presencial. Quando o meu irmão fala que era tudo comigo, por causa disso,
porque sempre houve problemas, ele sumiu uma vez, eu tive que busca-lo, levei o dia
inteiro pra achar. Bebida. Ele perdeu a visão por causa de bebida, foi um desgosto pra
minha mãe, mas acabava ficando lá e sempre tivemos problema, eu com ele tentando
consertar a situação que ele vinha fazendo. Então, eu cheguei lá, depois de dois dias, pra
falar sobre os imóveis e desocupação do imóvel que ela alugava, ele estava rasgando
todos os documentos, Declaração de Imposto de Renda e outras coisas, eu falei: não faça
isso. Aí, parou. A esposa dele deu entrada na funerária pra tirar a Certidão de Óbito (...)
com uma cópia da Certidão de Óbito do meu pai. Meu pai chamava-se Claudeonor Pontes,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
e no Atestado de Óbito que ela levou à funerária consta Claudeonor Fontes. Eu percebi
depois, porque foi eu que retirei, a retirada foi eu, pra fazer cópias para os irmãos. Então
começou um processo, tentei rápido, consertar isso através de uma retificação no Cartório.
Entrei em contato com o Cartório no Méier, no Rio de Janeiro, mandei as cópias e eles
informaram que lá estava correto. Porque àquela época, a Certidão de Óbito era
datilografada e veio Fontes, com F no lugar do P. Entrei em contato com o Cartório, mandei
as taxas pra lá e eles mandaram o correto: Claudionor Pontes. A partir daí, eu recolhi esse
documento pra fazer a alteração da Certidão de Óbito pra comunicar a quem de direito, no
caso a Instituição que era o 5º BIL onde ela estava adstrita pra receber a pensão no
cadastro lá. Posteriormente, descobri que o nome do meu pai, na realidade, então
arrumado o sobrenome, tivemos um problema com o prenome, onde constava na Certidão
de Casamento dele: Cladeonor Pontes, entrei em contato com Maria da Fé, Minas Gerais,
onde ele se casou com minha mãe, em 1950, a resposta do Cartório foi: o senhor tem que
vir aqui no Cartório pra fazer a retificação, mas nós precisamos de uma Certidão de
Nascimento dele pra confirmar. Mediante isso, fui à Lorena, cidade próxima onde ele
nasceu e pedi uma Certidão de Nascimento dele. Lá constava: Cladeonor, tenho a Certidão,
deve estar nos autos, se não tiver peço vênia pra juntar, o prenome dele foi confirmado
Cladeonor. Aí, diante desse problema, o que fazer? Então eu tenho a Certidão de
Casamento dele confirmado o nome correto, Certidão de Nascimento dele Cladeonor e
demandou tempo pra essa Certidão chegar, essa comunicação. Enquanto isso, eu falei
preciso de consertar isso pra mandar pra Instituição Militar (...) quando eu vi que tava (sic)
muito enrolado, que não teria condições, teria que fazer uma Ação Judicial de Retificação, e
isso demora um pouco, é moroso, eu envie dessa forma. Eu coloquei no Correio uma cópia
da Certidão de Óbito dela e uma cópia do RG e enviei para o 5º BIL. Isso tá nos autos (...)
eu tomei conhecimento quando eu fui intimado a comparecer no 5º BIL pra dar explicações
no Inquérito (...) jamais fiquei com o dinheiro da minha mãe (...) se me permite, foi
proposto devolução e tudo mais, mas veja, a própria instituição bancária foi excluída do
polo passivo com sua gerência e tudo mais, então, na época, eu falei que dependendo do
valor eu poderia até ressarcir, porém eu não tenho condições de fazer isso no momento
porque, principalmente agora com situação de pandemia e tudo mais.
JUIZ: (...) depois que a mãe do senhor faleceu, foram efetivados saques da conta dela
depois do falecimento?
ACUSADO: Depois do falecimento dela, como eu havia dito, a documentação todinha ficou
na residência dela, a esposa dele, a dona Terezinha, é quem levou a Certidão de Óbito do
meu pai na funerária para emissão. No dia, eu estava ocupado fazendo a reserva do
túmulo, conversando com a Prefeitura, recolhendo a taxa de sepultamento (...) então eu
passei o dia todo ligando pra parente, todo mundo queria saber, a gente fica no dia
totalmente atordoado. Depois do falecimento dela, eu, absolutamente, nem cartão eu
tinha, tendo em vista que toda a documentação estava lá no apartamento dela. Eu fui até o
apartamento depois de uns dias pra ele desocupar e saber se ia ficar com os móveis ou
não, ele estava rasgando a documentação e me pediu pra ficar mais três meses lá, isso foi
o que aconteceu. Eu tomei o conhecimento de todo o Inquérito e mais a ocorrência quando
fui intimado e os militares vieram até o escritório onde eu trabalho pra fazer as intimações,
onde eu compareci no 5º BIL por duas ou três vezes.
JUIZ: Pode ser que eventualmente o senhor Joel que tenha feito ou alguma outra pessoa
que possa ter feito os saques depois do falecimento dela?
ACUSADO: Nesse aspecto, não estou acusando ninguém. Ele é deficiente visual, ele
praticamente não sai de casa, só pra consultas médicas, a esposa dirige e leva (...) a
família toda, minha irmã é de São Paulo, meus irmãos moram fora, não os acuso em nada,
apenas estou relatando o que aconteceu. Há um problema entre eu e ele, esse meu irmão
mais velho, mas ele, de per si, pelo físico, a situação dele, ele não teria condições de fazer,
a esposa também acredito que não, ela mexe com os cartões de banco dele, porque ele
não enxerga, mas não posso acusar ninguém, absolutamente.
JUIZ: O senhor teria alguma opinião de quem eventualmente possa ter feito os saques na
conta bancária da sua mãe após o falecimento dela? O senhor teria alguma pessoa, não
sei, alguém que frequentasse a casa?
ACUSADO: Não, Excelência, nesse aspecto, não tenho como auxiliar e apontar alguém ou
lembrar de alguém, ou alguma coisa nesse sentido, não saberia dizer para o senhor.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
JUIZ: Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer?
ACUSADO: (...) eu estou como acusado, tendo em vista que meu irmão está dizendo que eu
fiquei com a documentação dela, absolutamente não. Toda documentação ficou no
apartamento onde ela residia com ele. Quando houve BO, eu como advogado não posso
deixar minha mãe, fui lá, fiz todo o trâmite normal, ela é uma pessoa com mais de noventa
anos (...) então toda documentação, cartão, ficava tudo com ela, na bolsa dela, nas coisas
dela, eu jamais retive qualquer coisa. Quando muito, fazia Declaração de Imposto de Renda
dela, transmitia, nunca fiquei absolutamente com nenhum documento dela.
JUIZ: E o irmão do senhor, o senhor Joel, ele ganhava alguma..., ele era aposentado? Qual
era a renda dele?
ACUSADO: Ele é um ex-policial militar, Excelência. Ele aposentou (...) ele recebe do Estado
de São Paulo.
JUIZ: E a esposa dele, tinha alguma atividade laborativa?
ACUSADO: Sempre que eu a conheço, ela só cuidou do lar.
JUIZ: E essa casa onde ele morava com a vossa mãe, era casa alugada ou era casa própria?
ACUSADO: (...) a minha mãe tinha um contrato de aluguel com o dono da casa e pagava a
uma imobiliária em Aparecida. Até o falecimento dela, em 9 de janeiro de 2018, ela pagava
aproximadamente mil reais de aluguel mais água, luz. Ela que bancava toda a despesa da
casa.
JUIZ: A sua mãe ajudava nas despesas da casa onde era morava com o senhor Joel?
ACUSADO: cem por cento, Excelência. Além do aluguel, água, luz, gás. Ela fazia compras,
adquiria gêneros alimentícios para quase o mês todo, ainda dava o dinheiro pra eles
fazerem a feira, comprar carne, essa coisa toda. Ela que bancava toda despesa da casa e
da manutenção da casa todinha. Eles só moravam lá e pagavam as coisas dele, telefone
dele, internet.
JUIZ: E morava mais alguém da mãe do senhor, o senhor Joel, a esposa dele, os filhos do
senhor Joel, morava mais alguém ali nessa casa?
ACUSADO: Não Excelência, a esposa atual é a segunda esposa dele. Ele se divorciou e os
filhos do primeiro casamento todos já são casados, já são formados na vida. Ele já tem
netos. Esse é o segundo casamento dele. Então só a segunda esposa, ele e mãe que
habitavam esse apartamento onde ela morava.
MPM: (...) ele declarou hoje que ele era o acompanhante da mãe dele pra fazer visitas ao
banco. Eu queria que ele confirmasse se a mãe dele residia em Aparecida e ele reside em
Lorena. É isso ou é ao contrário?
ACUSADO: Eu resido até hoje em Guaratinguetá e a minha mãe residia em Aparecida, dez
minutos entre as duas cidades.
MPM: O senhor se deslocava do centro de Guaratinguetá até Aparecida, pegava sua mãe e
a levava nas agências de Guaratinguetá para fazer os saques, as movimentações
bancárias?
ACUSADO: Isso, exatamente.
MPM: O senhor sempre falava isso pro senhor Joel, pra esposa, pra onde o senhor ia?
ACUSADO: (...) o pagamento dos pensionistas ocorre, a mais ou menos, entre os dias dois,
três do mês subsequente. Eu me comunicava com ela, através lá do meu irmão, ela
marcava os dias, ela estava lúcida, marcava o dia que ela queria ir. Eu ia até lá, pegava
ela, colocava dentro do carro, nós íamos até Lorena ou nós íamos até Guaratinguetá.
Outras vezes, ela sacou ali perto mesmo, em Aparecida, que o banco fica a cinco quadras
de onde ela reside.
MPM: (...) a gente vê nos extratos bancários que a movimentação que a falecida fazia se
dava no centro de Guaratinguetá. Agência 396 que fica na rua Monsenhor Felipe, em
Guaratinguetá. E é justamente nessa Agência, que na proximidade da residência do
Acusado que foram feitos os outros saques. Todos os saques posteriores após o
falecimento dela foram feitos na mesma Agência em Guaratinguetá que é a cidade de
residência do Acusado e também por ter sido o mesmo padrão de saque. Foram feitos
saques de quinhentos reais, mil reais. Todos saques que não tem limites, tem limite de
saque diário. É possível se ver lá no item 31, dos autos de quebra de sigilo bancário, a
mesma sequência de saques realizados posteriormente à morte da senhora, falecida
pensionista, dando continuidade a um sistema que já vinha sendo realizado e pelo que o
acusado fala, ele já acompanhava ela durante esse período anterior, ou seja, não houve

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
uma mudança de hábito de saques. O que estava acontecendo antes continuou
acontecendo, inclusive na mesma Agência. Por isso que foi feito a Denúncia colocando a
imputabilidade sobre o Acusado pelos saques. E se ele pode esclarecer essas
coincidências, o fato dele levar a mãe dele a uma Agência e os saques continuaram
naquela mesma Agência até o começo do mês de abril, foi quando foi feita a suspensão e
foi revertido o valor pra Unidade Militar que requereu ao Banco que assim o fizesse.
ACUSADO: (...) eu levava a minha mãe, ela que escolhia a Agência. Lorena fica também
próxima. Ela sacava em Lorena, sacava em Guaratinguetá, sacava em Aparecida. Sobre
saques na conta, veja bem Excelência, eu fiquei sabendo de todo relato só lá na frente
quando tinha Inquérito e eu fui intimado no meu escritório pra comparecer e responder a
isso, eu não tinha conhecimento de nada disso. Eu estava no escritório, recebi os militares,
por três vezes aproximadamente, porque foi marcada uma data, depois redesignada. Eu,
espontaneamente, marquei todas as datas, eu compareci lá em Lorena, São Paulo, e fui
perguntado. Da primeira vez não deixaram eu olhar o Inquérito, mas (...) o Inquérito tava
(sic) correndo, aí que eu compareci e fiquei sabendo. Então, o fato de ser em
Guaratinguetá ou outro lugar, em geral, os saques com a minha mãe em vida ocorriam em
Aparecida, Guaratinguetá ou Lorena que é a cidade mais próxima.
JUIZ: Senhor Eden, o senhor teria mais alguma coisa a esclarecer pra nós? (...) Como o
senhor exerce a própria Defesa, se o senhor quiser dizer mais alguma coisa sobre os fatos,
além do que o senhor disse, estamos aqui pra ouvir o senhor.
ACUSADO: (...) queria dizer que não houve dolo, Excelência, pois veja bem, inclusive não vi
nenhuma assertiva do Ministério Público da Justiça Militar no sentido de que (...) alguém
retardou a entrega do documento para se beneficiar disso, com relação a saque em banco,
essa coisa toda. Na realidade, os documentos foram carreados aos autos na tentativa de
consertar, de arrumar através de Ação própria no Cartório de Registro com relação ao
sobrenome do meu pai e depois constatou que o prenome deu problema (...) então tudo
isso demandou tempo, desde quando eu tive conhecimento do problema, porque meu
irmão me ligou de Itapetininga: Eden o nome do nosso pai tá errado. Eu falei: olha, eu tô
vendo aqui, calma, é que tem que ver com o Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro me
respondeu, levaram dias, isso já era fevereiro, acho que foi oito de fevereiro, nove de
fevereiro se não me engano, eu recebi a cópia que veio pelo Correio. Aí me deparei com o
problema do prenome (...) quando já estava muito tempo, aí eu falei vou comunicar ao
Órgão. Eu enviei, através de carta, cópia da Certidão de Óbito do mesmo jeito, não
consegui arrumar, e uma cópia do RG dela também. O lapso temporal pra se obter
vantagem nada foi feito. Foi a tentativa de consertar um documento pra não mandar
equivocado para o 5º BIL. Só que eu fui pego de surpresa. Consertamos o sobrenome e o
prenome com problema. Então tem a documentação, Excelência, se não tiver nos autos,
nós podemos carrear novamente pro Ministério Público apreciar aí, mas não houve essa
tentativa ou essa coisa de querer ganhar tempo para fazer saque. Eu sequer sabia do que
tava (sic) ocorrendo. Repito, apenas tomei ciência e o Inquérito já estava lá na frente, já
estava bem avançado quando foram na casa do meu irmão (...) o Ministério Público em
nenhum momento falou a respeito da documentação que eu anexei aos autos que diz, que
confirma que esse tempo todinho foi pra consertar o registro no Cartório (...) pra enviar ao
5º BIL (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Castrense nada requereu.

A Defesa, por sua vez, requereu e teve deferida a juntada dos seguintes documentos complementares, a
saber:

1) Boletim de Ocorrência nº 2028/2017, de 21 de junho de 2017, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no
qual consta o registro do furto sofrido pela pensionista falecida;

2) Auto de Notificação Preliminar expedido pela Prefeitura Municipal de Aparecida, de 9 de janeiro de 2018,
cujo teor versa sobre o pagamento da Taxa de Serviços de Sepultamento da Pensionista, no valor de R$
61,00 (sessenta e um reais) (Não há comprovação do pagamento do citado documento);

3) Conta de Energia Elétrica em nome da falecida Sra. Maria José Pontes, com vencimento em 10 de janeiro

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
de 2018, no valor de R$ 144,69 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) (Não há
comprovação do pagamento do citado documento); e

4) Recibo nº 0129, de 11 de janeiro de 2018, referente ao serviço de Tanatopraxia prestado pelo Fábio
Evangelista de Campos no corpo da falecida pensionista, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); e

Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, o Órgão ministerial reiterou
o pedido contido na Exordial Acusatória, requerendo "(...) a condenação de Eden Pontes como incurso no art.
251, caput, do Código Penal Militar, nos termos da denúncia, por ser medida de Justiça (...)".

Já a Defesa, nessa mesma fase, sustentou "(...) a ausência de dolo, fraude (silêncio malicioso), e obtenção
de vantagem indevida pelo acusado (...)" requerendo a "(...) improcedência da ação penal, por ser de lídima
Justiça!! (...)".

Em 30 de março de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu Despacho nos
seguintes termos:

"(...) Diante da informação constante no Evento 70 e 72, qual seja, a de que as partes não
têm interesse na realização da sessão de julgamento para fim de sustentação oral, e
estando os presentes autos em ordem, nada havendo a sanear, façam-se conclusos para
prolação da sentença (...)".

Em 5 de maio de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM julgou improcedente a
pretensão ministerial e absolveu "(...) o acusado, EDEN PONTES, civil, já qualificado, da imputação de ter
infringido o artigo 251 do CPM, com fulcro no que dispõe o artigo 439, "e", do CPPM (...)", tendo sido a
Sentença assinada e publicada no sistema e-Proc nessa mesma data.

O Órgão ministerial foi intimado do decisum em 5 de maio de 2021, tendo interposto, tempestivamente, o
presente Recurso em 6 de maio de 2021 e, nessa mesma data, a Defesa foi intimada da absolvição operada
pelo Juízo.

Em 12 de maio de 2021, o Decreto absolutório transitou em julgado para a Defesa.

Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu que "(...) seja reformada a r. decisão com a necessária
condenação do acusado pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 251, caput, do Código
Penal Militar (...)", aduzindo, para tanto, que:

"(...) a pensionista militar Srª Maria José Pontes faleceu em 09 de janeiro de 2018 e o óbito
só foi constatado pela Administração Militar no início do mês de abril de 2018, por meio de
Ofício do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Guaratinguetá/SP,
que comunicou o óbito, implicando em depósitos indevidos na conta bancária da falecida
dos pagamentos correspondentes a 20 dias de janeiro e aos meses de fevereiro e março,
totalizando o valor de R$ 27.148, 82 (vinte e sete mil, cento e quarenta e oito reais e
oitenta e dois centavos).
Após ofício encaminhado ao Banco do Brasil solicitando a reversão dos valores, foram
restituídos apenas R$ 12.991,44 (doze mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e
quatro centavos), pois, conforme informado pela gerente da agência bancária, e resultado
da quebra de sigilo bancário, foram descontadas da conta-corrente da Srª Maria algumas
parcelas de empréstimo, que eram debitadas mês a mês, bem como houve várias retiradas
em dinheiro nos terminais de autoatendimento com uso do cartão e senha pessoais da
falecida após a data do óbito.
Durante as investigações, apurou-se que o Sr. Eden Pontes, um dos filhos da ex-
pensionista, era o responsável pelos cuidados da Srª Maria nos últimos meses de vida, e
que o mesmo tinha a posse do cartão e senha bancários de sua mãe.
O Sr. Eden, ora acusado, ao ser inquirido efetivamente informou que acompanhava sua
mãe até a agência bancária para realização de operações bancárias, bem como ficou com
os documentos, cartão e senha da falecida, e se prontificou a arcar com qualquer prejuízo
causado, embora também tenha declarado que não se recordava de ter movimentado a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
conta após o óbito da falecida pensionista.
A quebra do sigilo bancário da falecida revelou que, após a data do óbito, foram efetuados
diversos saques em sua conta-corrente com a utilização do cartão e senha pessoal, que
estavam na posse do denunciado, conforme consta dos extratos bancários juntados no
evento 51 dos autos da QSB nº 7000307-49.2018.7.02.0002.
Ressalte-se que, segundo declarações prestadas pelo Sr. Joel Pontes, um dos filhos da
falecida, o denunciado Eden Pontes, que é advogado, passou a realizar operações
bancárias para a Srª Maria após esta ter sido vítima de um assalto e passado a não sair
mais de casa, e afirmou ainda que o denunciado tinha a posse do cartão bancário e senha
de sua genitora por ocasião do falecimento.
O valor atualizado do prejuízo causado ao erário, com juros e correção monetário, totaliza o
montante de R$ 16.102,83 (dezesseis mil, cento e dois reais e oitenta e três centavos), de
acordo com o demonstrativo de débito juntado no evento 25 destes autos, valor este que,
até o presente momento, não foi ressarcido pelo acusado, que se negou a assinar o termo
de reconhecimento da dívida.
Ocorre que o MMº magistrado de primeiro grau absolveu o réu da acusação ao argumento
de que as teses ministeriais não levam à conclusão de ter sido o acusado o autor dos
saques indevidos na conta de sua mãe, devendo ser aplicado ao caso o princípio do in
dubio pro reo.
Contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a instrução criminal em juízo,
efetivada sob o pálio do contraditório, demonstrou claramente os fatos articulados na
denúncia, conforme a seguir se demonstrará.
A prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório confirmou a acusação; de fato,
a testemunha Joel Pontes reproduziu em juízo seu depoimento prestado em sede
inquisitorial, relatando que seu irmão e acusado Eden Pontes foi o responsável por toda a
documentação relativa ao falecimento da Srª Maria, até porque a testemunha é deficiente
visual e, em razão de sua condição, não teve condições de ajudar. Afirmou ainda que o
acusado Eden Pontes cuidava de toda a vida financeira de sua mãe, tendo inclusive a
posse do cartão e da senha bancários da Srª Maria.
O acusado, interrogado em juízo sob o pálio do contraditório, disse que ele próprio levava a
ex-pensionista ao banco para realizar operações financeiras; que jamais efetuou saque
nenhum em sua conta-corrente e que não tinha a posse do cartão e da senha bancários.
Essa versão do acusado está em contradição com seu depoimento prestado na fase de
inquérito, senão vejamos:
"Perguntado se após o falecimento ficou com o cartão e senha de sua mãe,
respondeu que ela faleceu na Santa Casa de Guaratinguetá e então ficou
responsável pela certidão de óbito e enterro; que pegou todos os documentos na
casa de sua mãe; que depois do falecimento de sua mãe achou anotações em
papel onde constava a senha mas que somente ela usava. Perguntado se
realizou alguma movimentação na conta bancária da Srª MARIA JOSÉ PONTES,
após o falecimento da mesma, respondeu que não e que somente enquanto ela
estava viva. Perguntado se realizou algum saque financeiro da conta da Srª
MARIA JOSÉ PONTES, após o falecimento da mesma, respondeu que não se
recorda".
Ora, percebe-se que as declarações do acusado em juízo constituem tese isolada nos
autos, em completa contradição com o conjunto probatório que acompanhou toda a
investigação. Além do depoimento do Sr. Joel Pontes confirmando que o cartão e senha
bancários ficavam em posse do acusado, mesmo após o falecimento de sua mãe, ainda
merece destaque o fato de que, durante as investigações, apurou-se que todos os saques
efetuados após o falecimento da Srª Maria se deram em uma agência bancária localizada
no centro da cidade de Guaratinguetá/SP, próxima à residência do acusado.
Essa informação é importante porque quando a falecida pensionista estava viva, e era
acompanhada pelo denunciado, os saques em dinheiro eram feitos na ag. 306 do Banco do
Brasil, situada na Rua Monsenhor Felipo, 193 - Centro de Guaratinguetá, e após o seu
falecimento os saques indevidos continuaram a ser realizados nesta mesma agência
bancária, que fica a 84 metros do endereço residencial declarado pelo denunciado, Rua
Costa Braga, 23, Centro de Guaratinguetá, indicando que não houve qualquer alteração na
forma de movimentação da conta bancária da falecida após a sua morte, o que confirma as

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
informações de que o acusado era o responsável pela movimentação financeira da
falecida.
Finalmente, verifica-se que não havia outra pessoa que tinha acesso aos documentos e/ou
conta bancária da falecida pensionista. O próprio acusado reconhece isto, bem como o Sr.
Joel Pontes, únicos filhos que tinham contato com a falecida, sendo certo que somente o
acusado era quem acompanhava a pensionista para realizar as operações bancárias, não
restando qualquer dúvida nos autos quanto a este fato de ter sido o único que teve acesso
às agências bancárias em que a ex-pensionista realizava as operações bancárias.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora acusado, ao omitir o óbito da
pensionista, ocorrido em janeiro de 2018, e continuar recebendo de forma indevida o
benefício de pensão militar da Srª Maria José Pontes, mantendo a Administração Militar em
erro, causando-lhe prejuízo, praticou o delito de estelionato previsto no artigo 251, caput,
do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que o presente recurso seja recebido,
conhecido e no mérito provido, a fim de que seja reformada a r. decisão com a necessária
condenação do acusado pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 251,
caput, do Código Penal Militar, conforme imputação na denúncia (...)".

Em Contrarrazões, a Defesa refutou os argumentos do Ministério Público Militar e pugnou pela aplicação do:

"(...) brocardo "in dubio pro reu, pois os elementos produzidos pelo MPM não conferem
a precisão e a clareza exigidas para a imposição de uma condenação criminal, devendo
não ser conhecido e provido o recurso de apelação da Promotoria Militar, com a mantença
da sentença do Juízo "a quo" que decidiu pela absolvição do acusado (...)" (Grifo no
original).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo "(...) conhecimento e pelo desprovimento do presente Recurso de
Apelação, para seja mantida a Sentença de piso, que absolveu o civil Eden Pontes da imputação da prática
do delito militar de estelionato (art. 251, caput, do CPM (...)".

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, de 5 de maio de 2021, que absolveu o Civil EDEN PONTES da imputação contida no
artigo 251 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de Processo Penal
Militar.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença para condenar o Acusado "(...) pela
prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, conforme imputação
na denúncia.".

Argumentou, para tanto, que:

"(...) Além do depoimento do Sr. Joel Pontes confirmando que o cartão e senha bancários
ficavam em posse do acusado, mesmo após o falecimento de sua mãe, ainda merece
destaque o fato de que, durante as investigações, apurou-se que todos os saques
efetuados após o falecimento da Srª Maria se deram em uma agência bancária localizada
no centro da cidade de Guaratinguetá/SP, próxima à residência do acusado.
(...)
quando a falecida pensionista estava viva, e era acompanhada pelo denunciado, os saques
em dinheiro eram feitos na ag. 306 do Banco do Brasil, situada na Rua Monsenhor Felipo,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
193 - Centro de Guaratinguetá, e após o seu falecimento os saques indevidos continuaram
a ser realizados nesta mesma agência bancária, que fica a 84 metros do endereço
residencial declarado pelo denunciado, Rua Costa Braga, 23, Centro de Guaratinguetá,
indicando que não houve qualquer alteração na forma de movimentação da conta bancária
da falecida após a sua morte, o que confirma as informações de que o acusado era o
responsável pela movimentação financeira da falecida" (Grifos nossos).

Não assiste razão ao Órgão ministerial.

Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que "(...) o objeto jurídico tutelado no crime de
estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)".
E prossegue aduzindo que "(...) a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do
uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita
em prejuízo alheio (...)" (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).

Para melhor compreensão dos fatos apurados nos presentes autos, faz-se necessário estabelecer uma breve
cronologia.

Segundo o processo de quebra de sigilo bancário da pensionista, no dia 1º de janeiro de 2018, o saldo da
conta corrente da Sra. Maria José Pontes correspondia a um saldo negativo de R$ 4.216,14 (quatro mil e
duzentos e dezesseis reais e quatorze centavos).

No dia 2 de janeiro de 2018, a Administração Militar efetuou o depósito correspondente ao pagamento da
pensão militar na conta corrente da citada pensionista, relativo ao mês de dezembro de 2017, no montante
de R$ 9.569,53 (nove mil e quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Ainda segundo a quebra de sigilo bancário, entre os dias 2 e 8 de janeiro de 2018, foram efetuados 10 (dez)
saques na conta corrente da pensionista, totalizando o montante de R$ 8.150,00 (oito mil e cento e
cinquenta reais).

No dia 9 de janeiro de 2021, a Sra. Maria José Pontes, então pensionista do Exército Brasileiro, veio a óbito,
tendo sido registrado o falecimento perante o Cartório do Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais do 1º
Subdistrito da Sede e Comarca de Guaratinguetá em 10 de janeiro de 2018 pelo Sr. Rubens Correa de Lima,
cuja identificação não foi encontrada nos presentes autos.

Ainda no mesmo dia 9 de janeiro de 2018, data do falecimento da pensionista, foi efetuado um saque no
valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e, no dia 10 de janeiro de 2018, novamente foi efetuado
um saque na conta corrente da pensionista, desta feita, de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
remanescendo, nessa mesma data, o montante negativo de R$ 5.906,98 (cinco mil e novecentos e seis reais
e noventa e oito centavos).

Os autos informam que o Acusado Sr. Eden Pontes, ao retirar a Certidão de Óbito, percebeu que o nome de
seu pai estava grafado incorretamente fazendo menção a que a pensionista "(...) Era viúva de: CLAUDIONOR
FONTES (...)", quando o correto seria "CLAUDIONOR PONTES", circunstância que o teria impulsionado a
tentar corrigir o problema quando declarou em Juízo que "(...) tentei rápido, consertar isso através de uma
retificação no Cartório. Entrei em contato com o Cartório no Méier, no Rio de Janeiro (...)". Isso ocorreu em
23 de janeiro de 2018, quando o Acusado encaminhou e-mail ao citado Cartório.

Este, por sua vez, ao responder ao questionamento do Acusado, informou que "(...) Provavelmente a sua
cópia foi emitida errada. No livro consta o correto: sobrenome: PONTES.", orientando, ainda, o Acusado nos
seguintes termos:

"(...) Caso queira apostilamento de haia (Certificado para que a Certidão valha fora do
Brasil), o valor para cada ato é de R$ 50,53 + R$ 7,34 Reconhecimento de Firma e mais o
valor de envio (Postagem), conforme sua escolha (SEDEX, SEDEX10, ou Registrada), que
deverá ser verificado junto aos Correios (Agência ou simulado no próprio site) conforme
nosso CEP 20780-000. A folha é a A/4 de 0 a 300g e informar a preferência: envelope dos
correios plástico 40x28, normal ou comum da serventia (sem custas). Feito isso, pedimos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
que seja depositado o valor total na conta corrente do banco Itaú Agência 0406, nº 36508-
0 Código 341 Euclydes Pereira Cortez, CPF 026.993.117-15.".

Em consequência, foi expedido pelo 10º Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato da Comarca da
Capital - Rio de Janeiro, Certidão de Óbito do Sr. Claudionor Pontes em 30 de janeiro de 2018.

Posteriormente a esse recebimento, ainda segundo o seu depoimento colhido em Juízo, o Réu percebeu que
"(...) o nome do meu pai, na realidade, então arrumado o sobrenome, tivemos um problema com o prenome,
onde constava na Certidão de Casamento dele: CLADEONOR PONTES (...)".

A partir dessa constatação, em 20 de fevereiro de 2018, o Réu fez contato via e-mail com o Cartório
Morbeck de Castro em Maria da Fé/MG, tendo obtido como resposta que "(...) Foi verificado no livro de
casamento de seus pais que o nome dele consta como CLADEONOR PONTES (...)".

Diante da constatação do equívoco, o Acusado obteve uma Certidão de Nascimento do seu pai, expedida
pelo Oficial de Registro Civil de Lorena-SP, em 22 de fevereiro de 2018, confirmando o nome "CLADEONOR".

Diante de tais constatações, o Acusado declarou em Juízo que:

"(...) quando eu vi que tava muito enrolado, que não teria condições, teria que fazer uma
ação judicial de retificação, e isso demora um pouco, é moroso, eu enviei dessa forma. Eu
coloquei no correio uma cópia da Certidão de Óbito dela e uma cópia do RG e enviou para
o 5º BIL.".

Esse encaminhamento pela via dos Correios pode ser confirmado pelo DIEx nº 040-AJContas-OP.1/5º BIL, de
14 de setembro de 2018, dando conta de que:

"(...) também em 18 de abril de 2018, deu entrada no Protocolo do Batalhão, uma cópia da
Certidão de Óbito e uma Cópia da Identidade Militar da Sra. Maria José Pontes, não
autenticadas, entregue pelos Correios e remetida pelo Sr. Eden Pontes (...)".

Ainda no referido documento, foi informado ao Encarregado do IPM que, nesse mesmo dia 18 de abril de
2018, o 5º BIL expediu Ofício ao Cartório do 1º Subdistrito de Guaratinguetá "(...) com a finalidade de
obtermos a segunda via da Certidão de Óbito, que foi expedida no mesmo dia.".

Oportuno destacar, ainda, que segundo se extrai do DIEx nº 13-AjContas-OP.1/5ºBIL, de 15 de maio de 2018,
a referida Unidade Militar foi comunicada do óbito da pensionista pelo próprio Cartório de Guaratinguetá no
início do mês de abril de 2018, conforme se infere do seguinte trecho:

"(...) Tendo tomado conhecimento do óbito da pensionista militar MARIA JOSÉ PONTES, por
intermédio do comunicado dos óbitos ocorridos em janeiro de 2018, expedido pelo Oficial
de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Sede e Comarca de
Guaratinguetá, recebido neste Órgão Pagador (OP) em abril de 2018 (...)".

Em consequência, da comunicação do Cartório à Unidade Militar, o DIEx nº 040 AjContas-OP.1/5ºBIL, de 14
de setembro de 2018, também esclareceu que:

"(...) Ante ao fato de não termos sido informados pela família, entramos em contato com os
números de telefone constantes na pasta da falecida (...) onde conseguimos contato com o
Senhor JOEL, filho da Sra. MARIA, e morador da cidade de Aparecida/SP, o qual nos
informou que, quem gerenciava a pensão de sua genitora era seu irmão, EDEN PONTES, e
o mesmo era advogado na cidade de Guaratinguetá (...)".

A partir disso, o citado documento também ressaltou que foi solicitada ao Banco do Brasil a reversão dos
valores indevidamente depositados na conta da pensionista, a saber, o montante de R$ 27.148,82 (vinte e
sete mil e cento e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), tendo sido revertidos R$ 12.991,44 (doze
mil e novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), em 13 de abril de 2018, uma vez que
teriam sido descontados os valores pertinentes ao empréstimo contraído pela pensionista ainda em vida,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
bem como as taxas alusivas à manutenção do cheque especial.

Portanto, é de se concluir que o Exército Brasileiro tomou conhecimento do falecimento da pensionista ainda
no início do mês de abril de 2018, por intermédio do próprio Cartório de Guaratinguetá que registrou o óbito
da Sra. Maria José Pontes. Por outro lado, é oportuno destacar que, conforme apurado nos autos, o Acusado
remeteu a Certidão de Óbito pelos correios, provavelmente no mês de abril de 2018, uma vez que o citado
documento deu entrada no protocolo do 5º BIL em 18 de abril de 2018.

Retomando a análise dos documentos oriundos da quebra de sigilo bancário, no dia 1º de fevereiro de 2018,
o saldo da conta corrente da pensionista falecida era de R$ 5.956,38 (cinco mil e novecentos e cinquenta e
seis reais e trinta e oito centavos) negativos. Nesse mesmo dia 1º de fevereiro de 2018, foram depositados
os proventos de pensão da Sra. Maria José Pontes, no montante de R$ 10.237,23 (dez mil e duzentos e trinta
e sete reais e vinte e três centavos).

No dia 2 de fevereiro de 2018, foram efetuados 2 (dois) saques na citada conta corrente, totalizando R$
3.000,00 (três mil reais). Já no dia 5 de fevereiro de 2018, novo saque foi efetuado, desta feita, de R$
1.000,00 (hum mil reais).

Em 16 de fevereiro de 2018, foi efetuado mais um saque de valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos
reais).

Em 20, 21 e 22 de fevereiro de 2018, novos saques foram efetuados na conta da pensionista, totalizando R$
1.300,00 (hum mil e trezentos reais).

Já em 26 de fevereiro de 2018, foi efetuado o último saque na conta corrente da pensionista, no valor de R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), perfazendo o saldo de R$ 4.857,75 (quatro mil e oitocentos e
cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Ainda analisando os documentos da quebra de sigilo bancário, é possível concluir que o montante
depositado pelo Exército Brasileiro na conta corrente da pensionista, até a data do seu falecimento, em 9 de
janeiro de 2018, portanto, tratando-se de valores devidos, correspondia à quantia de R$ 13.244,72 (treze mil
e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), dos quais R$ 9.569,53 (nove mil e
quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), referentes ao mês de dezembro de 2017
(depositados no dia 2 de janeiro de 2018), e R$ 10.237,23 (dez mil e duzentos e trinta e sete reais e vinte e
três centavos) referentes ao mês de janeiro de 2018 (depositados em 1º de fevereiro de 2018), ressalvando-
se que o montante devido pelos cofres públicos era de somente R$ 3.637,75 (três mil e seiscentos e trinta e
sete reais e setenta e cinco centavos), ou seja, correspondente aos 9 (nove) dias do mês de janeiro de 2018.

Nos dias 1º de março e 2 de abril de 2018, foram depositados pelo Exército Brasileiro os valores
correspondentes às pensões da falecida relativas aos meses de fevereiro e março de 2018, cada uma no
valor de R$ 10.237,23 (dez mil e duzentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos), sendo certo que,
conforme destacado anteriormente, o último saque efetuado na conta da pensionista foi realizado em 26 de
fevereiro de 2018, tendo sido revertidos à Administração Militar, em 13 de abril de 2018, R$ 12.991,44 (doze
mil e novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

Nesse contexto, passando à análise do pleito ministerial, embora identificados os saques na conta corrente
da pensionista a partir do seu óbito, o Órgão de Acusação não se desincumbiu, em um primeiro momento,
de demonstrar cabalmente que eles teriam sido efetuados pelo Réu, senão, vejamos.

Desde a fase inquisitorial, quando perguntado se após o falecimento de sua genitora teria ficado com o seu
cartão e senha bancárias, o Réu declarou que "(...) ela faleceu na Santa Casa de Guaratinguetá e então ficou
responsável pela Certidão de Óbito e enterro; e pegou todos os documentos na casa de sua mãe; que depois
do falecimento de sua mãe achou anotações em papel onde constava a senha, mas que somente ela usava
(...)". Além disso, quando questionado se realizou alguma movimentação bancária na conta de sua genitora
após o seu falecimento, declarou que "(...) não e que somente enquanto ela estava viva (...) ".

Em Juízo, por sua vez, o Réu confirmou que "(...) depois do falecimento dela, eu absolutamente nem cartão
tinha, tendo em vista que toda a documentação estava no apartamento dela (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af

Ora, a convicção ministerial parte do pressuposto segundo o qual era o Acusado quem movimentava a conta
corrente da falecida pensionista, circunstância que conduziria à conclusão de que após o óbito seria ele o
autor dos saques indevidos, tudo isso aliado ao fato de que o falecimento não teria sido comunicado à
Administração Militar, induzindo-a a erro na manutenção dos depósitos relativos à pensão.

Para tanto, tomou como base, além das alegadas contradições no depoimento do Réu, principalmente das
conclusões advindas dos depoimentos colhidos desde a fase inquisitorial relativos ao irmão do Acusado, o
Sr. Joel Pontes, segundo o qual:

"(...) Eden mexia na papelada, antes da mãe morrer ele estava com o cartão dela (...) está
tudo na mão dele (...) antes da minha mãe falecer ele é quem pegava o dinheiro, ele e um
outro que mora em Itapetininga (...) quando ela passou a não mais sair de casa, era seu
irmão Eden quem utilizava o cartão (...) o cartão estava com o seu irmão (...) Eden Pontes
tinha o cartão e senha e que só o Eden realizava saques na conta corrente de sua mãe (...)
que depois que ela sofreu um assalto ela continuava saindo, mas não ia mais ao banco e
quem passou a mexer na conta era seu irmão Eden (...)".

No entanto, o Sr. Joel Pontes, ouvido como Informante perante o Juízo, declarou que "(...) o que eu sabia é
que o cartão ficou com ele após o falecimento dela (...)", destacando ainda, "(...) que quando houve esse
assalto ele passou a acompanhar ela, porque ela não gostava que ninguém fosse com ela no banco (...)".

A despeito de os saques posteriores à morte da pensionista terem sido efetuados na agência bancária de
Guaratinguetá, próxima ao local onde residia o Réu, ainda assim não é possível afirmar categoricamente,
para fins de imposição de um decreto condenatório, como pretendido pelo Órgão ministerial, que foi ele o
autor das retiradas na conta corrente.

Afinal, a análise escorreita de ambos os depoimentos, tanto do Réu quanto do seu irmão, desde a fase
inquisitorial, revela, ao meu sentir, uma clara rivalidade entre ambos, o que, por sua vez, aliado à forma
como foram conduzidos os questionamentos nas respectivas inquirições não esclareceram a dinâmica da
empreitada criminosa de forma a imputar ao Acusado a autoria delitiva.

Basta verificar que, para a condenação pelo delito de estelionato previdenciário, faz-se necessária a
demonstração cabal de que o agente induziu a erro a Administração Militar, mediante o silêncio malicioso,
configurador da fraude, com vistas à obtenção da vantagem indevida, configurada pelos saques posteriores
à data do óbito.

In casu, no entanto, se por um lado a demonstração contábil extraída da quebra de sigilo bancário
identificou terem sido efetuados vários saques na conta corrente da pensionista após o seu óbito, ocorrido
em 9 de janeiro de 2018, os depoimentos anteriormente assinalados não são absolutamente conclusivos
acerca de que o Réu era o detentor da senha e do cartão bancário da sua genitora, tampouco que ele
próprio teria movimentado a conta a partir do falecimento.

Nunca é demais salientar que as declarações efetuadas pelo irmão do Réu, Sr. Joel Pontes, perante o
Encarregado do Inquérito Policial, foram por ele mesmo contraditadas em Juízo. Além disso, como tomá-las
por absolutamente verossímeis, notadamente quando imputa ao Acusado ter sido o autor das
movimentações na conta corrente da falecida antes e após o falecimento da pensionista, se por suas
próprias limitações físicas (dificuldade de locomoção e visual) não acompanhava a sua genitora e o seu
irmão (ora Acusado) nas idas à agência bancária?

A propósito da condução das inquirições, um ponto que poderia ser importante para o esclarecimento da
situação, por exemplo, seria delimitar o tempo de internação da pensionista até o seu óbito, isso se
considerada a existência desse período, o que sequer fica claro nos autos. Afinal, as movimentações
bancárias extraídas da quebra de sigilo revelam movimentações desde o dia 1º de janeiro de 2018, as quais
se estenderam, por óbvio, até o dia 26 de fevereiro de 2018, data, inclusive, do último saque na conta
corrente da genitora do Réu.

Outro ponto que suscita dúvidas refere-se ao fato de que os autos são conclusivos acerca de que o Réu não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
morava com a sua genitora e que, além disso, ele acompanhava a sua mãe para as movimentações
bancárias uma vez por mês, na época do pagamento.

Por outro lado, é certo que o irmão do Acusado, Sr. Joel Pontes, além das limitações já anteriormente citadas
(de locomoção e visuais), residia com sua esposa na residência da pensionista falecida. Assim, da mesma
forma que o Órgão ministerial concluiu pela imputação da conduta delituosa ao Réu, baseado em alegada
contradição dos seus depoimentos, bem como, e principalmente, nas declarações prestadas pelo irmão do
Acusado, seria possível admitir a hipótese, ainda que pouco provável, de que as movimentações poderiam
ter sido realizadas por aqueles que tinham acesso direto aos documentos da pensionista por residirem com
ela?

Não se trata, por óbvio, de uma acusação, mas da constatação de que é possível admitir tal desiderato, o
que, notadamente, conduz à inexistência de elementos mínimos para formar convicção acerca da autoria
delitiva. Quando muito, o que se extrai dos autos, e com muito esforço, longe de uma certeza para fins de
condenação, é um "tudo leva a crer", o que, convenhamos, é muito pouco para o acatamento do pedido
ministerial.

Enfim, os autos revelam muitas dúvidas acerca da autoria delitiva, podendo se acrescer às conclusões
anteriormente expendidas que os depoimentos não esclareceram sequer a data na qual o Réu teria ido à
casa de sua genitora, conforme declarou o seu irmão Sr. Joel Pontes, para buscar os documentos, aí
incluídos o cartão e a senha bancárias, com vistas a efetuar os saques indevidos.

A despeito de a dicção do art. 297 do Código de Processo Penal Militar, que traduz a essência do Princípio do
Livre Convencimento Motivado, estabelecer que "O juiz formará convicção pela livre apreciação das provas
colhidas em juízo (...)", o referido dispositivo prossegue afirmando que "Na consideração de cada prova, o
juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância (...)".

Assim, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "(...) é válida a prova feita
na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)" (HC
82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso), o conjunto probatório encartado nos autos não é capaz de conduzir à
comprovação da autoria.

Não por acaso, o Magistrado de primeiro grau concluiu, com absoluta precisão em seu Decreto absolutório,
pela ausência de provas da autoria delitiva, fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) Em que pese o profundo respeito pelo douto MPM, tenho comigo que não há outro
caminho a se seguir aqui, a não ser pela trilha absolutória.
14. A inicial acusatória tratou de imputar ao acusado o conhecido delito de estelionato
previsto no artigo 251 do CPM. Pelo que se pode depreender dos autos, o MPM pleiteia em
suas Alegações Escritas, a condenação do réu tendo como suporte a união de três elos
que, no seu entender, estariam a constituir uma forte corrente capaz de impulsionar um
decreto condenatório. Para tanto, primeiramente, argumenta no sentido de que a negativa
do acusado em assumir o delito que lhe é imputado, estaria a constituir uma tese isolada
nos autos. Para o MPM, o acusado teria modificado a sua versão em Juízo, contrariamente
ao que havia mencionado na fase inquisitiva. Além do mais, as declarações do irmão do
réu, qual seja, Joel Pontes, apontam que o acusado teria ficado com o cartão e senha
bancária da genitora de ambos, a Srª Maria José Pontes, após o seu falecimento. Por fim,
para o MPM, estes dois elos acima apontados, se juntam ao terceiro, que seria o fato de
que os saques efetivados quando a genitora do réu era viva, ocorriam na agência 306 do
Banco do Brasil, situada na Rua Monsenhor Felipo, 193, no Centro de Guaratinguetá, sendo
que, após o falecimento da mesma, os saques indevidos continuaram a ocorrer na referida
agência bancária que, por sua vez, ficava localizada a 84 metros da casa do réu,
confirmando, pois, ter sido este último o autor de tais movimentações.
15. Estes seriam, pois, os argumentos ministeriais que, uma vez unidos e entrelaçados, se
fortificam a ponto de concluir pela condenação do acusado.
16. Porém, data venia, penso que as teses acusatórias não passam de frágeis indícios
incapazes de formar a certeza necessária e imprescindível para se proferir um decreto
condenatório em desfavor do réu.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
17. Na fase inquisitiva, teria dito o acusado, sequencialmente, após as perguntas do
encarregado do inquérito policial militar: " (...) Perguntado se após o falecimento ficou com
o cartão e senha de sua mãe, respondeu que ela faleceu na Santa Casa de Guaratinguetá e
então ficou responsável pela certidão de óbito e enterro; que pegou todos os documentos
na casa de sua mãe; que depois do falecimento de sua mãe achou anotações em papel
onde constava a senha mas que somente ela usava. Perguntado se realizou alguma
movimentação na conta bancária da Srª Maria José Pontes, após o falecimento da mesma,
respondeu que não e que somente enquanto ela estava viva. Perguntado se realizou algum
saque financeiro da conta da Srª Maria José Pontes, após o falecimento da mesma,
respondeu que não se recorda (...)" (processo nº 7000283-21.2018.7.02.0002/evento
1/documento 1/página 100). Ou seja, nesta fase inquisitorial, o réu afirmou que pegou
todos os documentos na casa de sua mãe, entretanto, disse também que não se recordava
se havia realizado algum saque após o falecimento da mesma. Já em Juízo, tanto quando
do seu interrogatório (evento 58/vídeos 1 e 2), bem como quando das suas respectivas
Alegações Escritas, o réu asseverou que " (...) nunca efetuou saques vez que nunca ficou
com o cartão bancário da falecida, e mais, desconhecia a senha bancária! (...)". Assim, no
que se refere à documentação, o réu modificou a sua narrativa, uma vez que teria
afirmado na fase inquisitorial que havia ficado com os documentos da mãe e, em Juízo,
negou isso. Já no que tange aos saques, na fase extrajudicial, o acusado afirmou que não
se recordava se havia feito e em Juízo foi categórico em afirmar que não realizou.
18. Desta forma, pelo que se pode depreender, em nenhum momento o réu assumiu a
realização de saques na conta de sua mãe, após o falecimento desta. Repita-se, isso não
foi confirmado em nenhum momento pelo acusado, nem mesmo na fase inquisitiva. De
toda forma, ainda que o acusado tivesse assumido na fase inquisitiva ter realizado saques
na conta de sua mãe, após o falecimento desta (o que ele não disse, pois apenas afirmou
que não se recordava) e, em Juízo, tivesse mudado amplamente a sua versão, negando a
sua realização (o que, de fato, ocorreu, uma vez que o mesmo negou a realização de
saques), ainda assim, tal mudança de versão não poderia ensejar um decreto
condenatório, pois seria fulcrada em prova inquisitiva, sem a presença do contraditório.
Nesse ponto, vale lembrar como suporte de tal raciocínio, a redação do artigo 155 do CPP,
ipsis litteris: "(...) O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas (...)". A redação de tal dispositivo, na verdade, retrata a imensa
corrente jurisprudencial que se formou no decorrer dos anos exatamente no mesmo
sentido.
19. Ou em outro dizer, não temos nos autos uma prova robusta que comprove com a
máxima certeza que os saques ocorridos após o falecimento da mãe do réu, na conta
bancária desta, tenham sido praticados pelo acusado. Ora, como é sabido, muitas agências
bancárias possuem os registros de imagens, permitindo muitas vezes o reconhecimento
facial daqueles que realizam movimentações bancárias até mesmo nos caixas eletrônicos,
através dos conhecidos sistemas de vigilância do tipo Circuito Fechado de Televisão
(CFTV). Entretanto, nada disso há nos autos.
20. É bem verdade que o irmão do acusado, qual seja, Joel Pontes, quando ouvido em Juízo,
teria afirmado que o cartão e a senha bancária da Srª Maria José Pontes, teriam ficado com
o réu (evento 58/vídeo 3). Entretanto, tal versão foi rebatida até com certa veemência pelo
acusado que, inclusive, assumiu ter um péssimo relacionamento com o seu irmão, a ponto
de expressamente se referir em suas Alegações Escritas, que a postura pessoal de Joel
Pontes acabou por criar inúmeras discórdias na família, gerando entre ambos, inimizade e
hostilidade. Assim, temos versões conflitantes entre o réu e o seu irmão, que no mínimo
nos remete à cautela quando da aferição do conteúdo de todas as assertivas declaradas
por eles. De toda forma, ainda que se queira dar credibilidade total apenas à versão
apresentada por Joel Pontes - o que não é o caso, face à inimizade existente entre este e o
acusado -, ainda assim, isso não implicaria em se atestar com total certeza, que os saques
ocorridos na conta bancária da Srª Maria José Pontes, após o seu falecimento, tenham sido
efetivados pelo réu.
21. Também não há como responsabilizar penalmente o acusado, simplesmente pelo fato
de que, conforme apontado pelo MPM, quando de suas respectivas Alegações Escritas, os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
saques efetivados quando a genitora do réu era viva, ocorriam na agência 306 do Banco do
Brasil, situada na Rua Monsenhor Felipo, 193, no Centro de Guaratinguetá, sendo que, após
o falecimento da mesma, os saques indevidos continuaram a ocorrer na referida agência
bancária que, por sua vez, ficava localizada a 84 metros da casa do réu, confirmando, pois,
na versão ministerial, ter sido este último o autor de tais movimentações. Ora, isso não dá
certeza de autoria delitiva. Mera coincidência, isto é, pode tal situação ser vista como
sendo apenas um indício e não como uma prova certa e robusta.".

Corrobora esse entendimento o seguinte aresto:

"Apelação nº 0000058-10.2012.7.06.0006 (DJe: 14/05/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS A CITAÇÃO EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DE JULGAMENTO PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA
DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
APELO PROVIDO. MAIORIA.
(...)
Embora demonstrados o prejuízo e a fraude contra a Administração Militar, as provas
carreadas ao longo da instrução criminal não se mostraram suficientemente aptas para
imputar a prática delitiva descrita no art. 251 do CPM ao Acusado, haja vista que não
restou comprovado nos autos que o Réu foi o autor das movimentações bancárias e
emissões de cheques em nome da ex-pensionista, após o seu falecimento, tampouco que
obteve vantagem ilícita proveniente dessas transações. Em consequência, deve ser
aplicado o brocardo in dubio pro reo, pois os elementos produzidos pela Acusação não
conferem a precisão e a clareza exigidas para a imposição de um Decreto condenatório.
Recurso Defensivo provido. Maioria." (Grifo nosso).

Vale dizer que embora a análise dos autos permita concluir pela existência de indícios da prática delituosa,
ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a autoria dos saques indevidos após a morte da
pensionista. Afinal, não se trata do que aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode
provar para fins de condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da pensionista existiram.

Mais para além, ainda que se pudesse admitir como certa a autoria delitiva com vistas à condenação do
Réu, o que já demonstramos não ser possível, sobejando severas dúvidas de que o Acusado efetuou os
saques indevidos, outro ponto que merece destaque diz respeito às incertezas quanto ao elemento subjetivo
do tipo penal em comento.

Como cediço, para a caracterização do tipo penal incursionador previsto no art. 251 do Código Penal Militar,
são necessários "(...) i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)"
(Fernando Capez. ob. cit. p. 568).

Conforme destacado anteriormente, os autos evidenciam que o Réu informou à Administração Militar do
falecimento da sua genitora. Ainda que se possa considerar tardia a sua comunicação, tendo em vista que a
Certidão de Óbito deu entrada no protocolo da Unidade, via correios, somente em 18 de abril de 2018, além
do envio do citado documento, o registro da morte foi efetuado no dia seguinte ao falecimento e o próprio
Cartório de Guaratinguetá comunicou à Unidade Militar sobre os falecimentos ocorridos no mês de janeiro de
2018.

Esse expediente, inclusive, propiciou ao Ordenador de Despesas do 5º BIL envidar esforços no sentido não
só de suspender o depósito na conta corrente da falecida, como também providenciar a reversão dos
valores já efetivados, a saber, os pagamentos relativos aos 21 (vinte e um) dias de janeiro, de fevereiro e de
março.

Como cediço, o silêncio malicioso quanto à morte de pensionista, induzindo a Administração Castrense a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
continuar pagando o benefício indevido, configura o meio fraudulento apto a caracterizar, ao menos em
tese, o delito de estelionato.

Acerca do tema, o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p.
755) assevera que o silêncio "(...) é meio fraudulento (...)".

A própria exposição de motivos do Código Penal estabelece que "(...) o silêncio malicioso ou intencional,
acerca de preexistente erro da vítima, constitui meio fraudulento, característico do estelionato (...)".

Todavia, ainda que se pudesse considerar que o Réu, sendo advogado e conhecedor dos eventuais revezes
das movimentações posteriores ao óbito da pensionista, entrasse em contato imediatamente com a Unidade
Pagadora com vistas a informar sobre o falecimento, é certo que os autos também evidenciam que as
movimentações ocorreram até o dia 26 de fevereiro de 2018 e que, posteriormente a isso, ainda foram
efetivados os pagamentos de pensão militar pela Administração Castrense nos meses de março e abril
(relativos aos pagamentos de fevereiro e março), não tendo havido qualquer movimentação na conta
corrente, a despeito do saldo bancário.

Além disso, exatamente por esse motivo o Exército Brasileiro obteve a reversão do montante de R$
12.991,44 (doze mil e novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) junto ao Banco do
Brasil.

Em tais circunstâncias, também se evidenciam severas dúvidas acerca do dolo na conduta do Réu, pois
inexistem provas contundentes no sentido de que ele agiu com o ânimo de fraudar a Administração Militar
para a obtenção da vantagem indevida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Mesmo sem a exigência e notificação de óbito ao órgão pagador, a intensidade do
dolo resta configurada ante o silêncio acintoso de manter a Administração Militar em erro e
obter vantagem ilícita por meio de saques em conta corrente da falecida pensionista (...)"
(Apelação nº 29-11.2018.7.07.0000, Relator: Ministro Ten Brig William de Oliveira Barros,
DJe: 25/02/2019).
"(...) No crime de estelionato, o ato de não declarar o falecimento do pensionista à
Administração castrense constitui omissão maliciosa. O interessado continua agindo como
se vivo estivesse o beneficiário, utilizando de seu cartão bancário e de sua senha para
locupletar-se de quantias depositadas indevidamente a título de pensão. O Supremo
Tribunal Federal é uníssono em capitular como estelionato previdenciário hipótese em que
o beneficiário deixa de comunicar à Administração falecimento de pensionista, passando,
assim, a perceber a pensão (...)" (Apelação nº 38-15.2013.7.05.0005, Relatora: Ministra
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 01/09/2017).
"(...) O saque bancário dos proventos de pessoa sabidamente falecida, mediante o uso de
cartão e/ou Procuração, valendo-se de silêncio no tocante à comunicação do óbito, perfaz o
meio fraudulento para a obtenção de vantagem, hábil para induzir a Administração Militar
em erro, configurando-se o elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato (...)"
(Apelação nº 52-96.2013.7.05.0005, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
05/09/2018).

Novamente, não há como deixar de referendar os laboriosos fundamentos expendidos pelo Magistrado de
primeiro grau, que assim descreveu a dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo:

"(...) Não fossem por tais fundamentos, também não seria o caso de se condenar o
acusado, uma vez que os autos estão, no mínimo, a revelar, também, dúvida quanto à
existência ou não do elemento subjetivo do tipo, isto é, do dolo, essencial para se
configurar o crime de estelionato. Aliás, conforme já mencionado quando da rejeição da
denúncia por parte deste Juízo (processo nº 7000283-21.2018.7.02.0002/evento 32), há
nos autos a informação de que teria dado" (...) entrada no protocolo do Batalhão, uma
cópia da certidão de óbito e uma cópia da identidade militar da Srª Maria José Pontes, não
autenticadas, entregue pelos Correios e remetida pelo Sr. Eden Pontes, com o seguinte

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/09/2021 15:09:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f930d6af
endereço: Travessa Júlio Lorena, nº 8, Centro, Aparecida - SP, CEP 12.570-000 (...)"
(processo nº 7000283-21.2018.7.02.0002/evento 1/documento 1/páginas 40-41). Ora,
como enxergar o silêncio doloso e intencional necessário para se configurar o crime de
estelionato, na conduta do agente que, contrariamente, toma uma medida visando
justamente informar o Órgão Pagador do óbito da pensionista falecida? Registre-se,
também, aqui, que o eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira, do Egrégio STM, ainda que
vencido, também acolheu a tese deste Juízo, votando pela rejeição da peça inicial
acusatória, sustentando, de igual forma, a patente ausência, na hipótese dos autos, do
dolo necessário para a configuração do delito de estelionato (processo nº 7000248-
53.2020.7.00.0000/evento 24).".

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Nesta toada, diversamente de inúmeros outros casos em que se tem defendido a
procedência da denúncia e a condenação pela prática do delito militar de estelionato
previdenciário, em desfavor daqueles que sacam indevidamente valores depositados após
o óbito de pensionistas, entendemos que não subsistem motivos para a condenação do
civil Eden Pontes, diante do relativamente pequeno lapso temporal em que o óbito foi
comunicado à Administração Militar, por manobra voluntária do acusado, fato aliado à
inexistência de indícios mais sólidos quanto ao dolo específico de induzir ou manter a
administração militar em erro, mediante malicioso silêncio, elemento indispensável à
configuração do delito em comento.
16. No caso em apreço, quisesse efetivamente locupletar-se a custa do erário, o acusado
manter-se-ia silente quanto ao falecimento, o que lhe permitiria continuar sacando
indevidamente os valores da pensão, no mínimo até o mês de abril de 2018, pois foi nesse
mês que os depósitos cessaram e o valor disponível na conta corrente da pensionista
falecida restou revertido ao patrimônio público sob administração militar.".

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso ministerial, mantendo in totum a Sentença absolutória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256b57882
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000330-50.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: EDEN PONTES.
ADVOGADO: DR. EDEN PONTES, EM CAUSA PRÓPRIA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000200-
34.2020.7.02.0002, de 5/5/2021, que absolveu o civil EDEN PONTES das sanções do art. 251 do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Segundo a narrativa do Parquet Milicien, o agir do acusado contém os elementos objetivos e subjetivos
necessários ao enquadramento no tipo penal do art. 251 do CPM. Isso porque o agente teria omitido
maliciosamente o óbito da então pensionista vinculada ao 5º Batalhão de Infantaria Leve (5º BIL) Sra.
Maria José Pontes e teria movimentado, normalmente, os valores indevidamente creditados pelo Exército
na conta bancária da ex-pensionista, mesmo após o seu falecimento, obtendo, assim, vantagem indevida
em detrimento do erário.
Noutra via, alegou EDEN PONTES desconhecer a existência de movimentações financeiras irregulares na
conta corrente da pensionista falecida, para além de argumentar acerca da ausência do elemento
subjetivo dolo, uma vez que informou o óbito de sua genitora à Organização castrense.
Pois bem. Em que pese o esforço ministerial, o acervo coligido aos autos foi insuficiente para embasar
eventual Decreto condenatório pela suposta prática de estelionato.
Consabido que entre os princípios gerais que regem a processualística pátria está o in dubio pro reo, não
sendo possível condenar o agente sem a existência de provas contundentes. Dessa forma, o lastro
probatório, de cunho incriminador, deve ser forte o suficiente para derrubar a presunção de inocência do
acusado, o que não se verifica na espécie.
Sob a ótica do Ministério Público Militar, um dos fatos que ligaria o civil EDEN ao narrado na inicial
acusatória seria o depoimento de seu irmão Joel Pontes, que, ouvido na qualidade de informante e,
portanto, sem compromisso de dizer a verdade, indicou que o cartão bancário da falecida ficou a cargo
do apelado (evento 58, vídeo 3, da APM). Além do mais, as supostas contradições do acusado, a ausência
de alteração no modo das movimentações bancárias, e a proximidade entre o canal de autoatendimento
em que os saques foram realizados e a sua residência comprovariam o intento criminoso.
Sucede que, se por um lado o informante apontou que cabia ao seu irmão auxiliar a vida financeira de
sua genitora, sendo certo que o acusado ficou com o cartão magnético da ex-pensionista após o seu
falecimento; em sentido oposto, também referiu que "se ele quiser os documentos eu tenho todos os
documentos que precisa aqui. Os documentos que precisar da minha mãe estão todos guardados"
(evento 58, vídeo 3, da APM). O que me parecem afirmações absolutamente contraditórias e inaptas a
indicar a certeza da autoria delitiva.
Por igual, o fato de ter o civil EDEN PONTES afirmado, em sede de IPM, que detinha a posse dos
documentos de sua genitora e, em interrogatório judicial (evento 58, vídeos 1/2, da APM), ter aduzido o
contrário, não confirma o ato de enganar, de induzir ou manter alguém em erro, mediante fraude, artifício

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256b57882
ou ardil, para a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio. Até mesmo porque, em contrapartida,
em momento algum alegou ser o responsável pelos saques realizados na conta da ex-pensionista militar.
Certo é que, apesar de o MPM indicar divergências no depoimento do réu, também o foram encontradas
no depoimento do informante, como apontam os excertos acima transcritos. Ora, como saber qual a
verdadeira versão dos fatos?
Importa referir, ainda, que a ausência de qualquer modificação na forma de movimentação bancária e a
simples proximidade entre a residência do apelado e a agência bancária de Guaratinguetá/SP, onde os
saques foram realizados, por óbvio, não têm o condão de vincular o acusado à prática delitiva. Aqui,
esclareço inexistir, nos autos, gravação da câmera de segurança da área dos caixas eletrônicos, a
comprovar o animus do agente em auferir para si os valores depositados erroneamente.
Tenho para mim que, diante de inconsistências das provas trazidas aos autos, não se pode aceitar como
incontroverso ter o acusado cometido o delito em exame, fazendo-se imperiosa a aplicação do brocardo
in dubio pro reo. Até mesmo porque a única informação categoricamente confirmada foi que cabia ao
agente auxiliar, em vida, a sua mãe.
Sobreleva notar que, ainda que se tenha como verdadeiro ser o réu a pessoa que perfez as
movimentações irregulares na conta da pensionista, também resta clarividente, na espécie, a existência
de dúvidas quanto ao elemento subjetivo exigido pelo tipo: o dolo. Segundo preciosa lição de Enio Luiz
Rosseto
[1]:
"alerta-se que o dolo deve abranger não apenas a ação, como também o meio
fraudulento, a vantagem indevida e o prejuízo alheio. A doutrina reconhece o elemento
subjetivo do injusto na intenção de obter vantagem. Não há previsão da forma culposa. O
dolo deve preceder o emprego do meio fraudulento e a entrega do bem".
Por primeiro, deve-se levar em conta que, da leitura dos autos, depreende-se que o réu, após o
falecimento da então pensionista vinculada ao 5º BIL Sra. Maria José Pontes, com certa brevidade, buscou
informar o óbito à OM, haja vista que o falecimento ocorreu no dia 9 de janeiro de 2018, e a comunicação
ao Exército realizou-se em abril de 2018.
O interstício é nitidamente razoável. Deve ser considerado que a então pensionista era a genitora do
apelado e que, para além do luto, é factível que EDEN PONTES foi a pessoa responsável por resolver
todas as questões burocráticas referentes ao sepultamento da pensionista falecida, o que foi confirmado,
inclusive, por seu irmão Joel Pontes.
Ademais, não se pode descurar ter sido comprovado que a Certidão de óbito de matrícula nº 124115 01
55 2018 4 00026 142 0010999-97, expedida pelo Serviço de Registro Civil do 1º Subdistrito de
Guaratinguetá/SP (eventos 1, fl. 18; 41, documento 3, fl. 1, do IPM), apresenta incorreções e disparidades,
tendo o acusado atuado efetivamente para retificá-la.
Explico. Observa-se que a referida documentação apresenta erro no sobrenome e no prenome do cônjuge
já falecido, sendo certo que, após o réu ter sido informado pelo Cartório Civil sobre a necessidade de
retificação de registro em 21/2/2018, o que certamente demandaria lapso temporal significativo, o civil
optou por encaminhar o documento comprobatório do óbito da falecida ao 5º BIL, em abril de 2018,
mesmo sem ter logrado êxito em resolver o entrave burocrático.
É o que se verifica das certidões de óbito e de casamento referentes à Sra. Maria José Pontes e ao seu
cônjuge; da troca de mensagens eletrônicas entre o acusado, a 10ª Circunscrição do Registro Civil do Rio
de Janeiro e o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Maria da Fé/MG,
datadas de 23 e 24 de janeiro, 20 e 21 de fevereiro de 2018 (eventos 1, fl. 102; 25, fls. 14/15; 41,
documento 3, do IPM); bem como do Diex nº 040-AjContas.OP.1/5º BIL, de 14/9/2018, do Chefe do Órgão
Pagador de Inativo e Pensionista Militar (evento 1, fls. 40/41, do IPM).
Ora, diante de todas as informações acostadas aos autos, especialmente os documentos retrocitados,
não vislumbro falar em silêncio malicioso por parte do apelado que, de fato, empenhou-se em retificar a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256b57882
certidão de óbito da ex-pensionista e não deixou de comunicar o óbito ao Exército.
Sobre o assunto, colaciono arestos desta Corte que têm admitido, ressalvado o abuso de direito, que a
comunicação do falecimento de pensionista à Administração Militar ocorra no período de até 3 (três)
meses após o fato:
"EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 251 DO CPM. PENA SUBSTITUTIVA
POR RESTRITIVA DE DIREITO. NATUREZA PECUNIÁRIA. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES
ARGUIDAS PELA DPU. REJEITADAS. UNÂNIME. DOLO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO TIPO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONHECIMENTO DO FATO EM
SEGUIDA AO ÓBITO. DEPÓSITO DE PROVENTOS DURANTE DOIS MESES. DESPESAS
FUNERÁRIAS. ENTENDIMENTO DA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
MAIORIA. I. Preliminares arguidas pela Defesa de incompetência da Justiça Militar da
União e do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar civil. Art. 124 da
CF/88, c/c os arts. 9º, inciso III, e 251, ambos do CPM, e Lei nº 8.457/92. Rejeição. Decisão
unânime. II. Autoria e materialidade configuradas, porém inexistente o dolo na conduta
do Réu. Na qualidade de curador, era o administrador da vida financeira do ex-
pensionista. III. Elementos constitutivos do crime de estelionato. Ausência. A
Administração Militar teve o conhecimento do óbito no mesmo mês. Não houve a omissão
maliciosa, porquanto o Réu se dispôs a comparecer no mês seguinte para proceder às
medidas necessárias. Ausente de igual forma "a fraude, o ardil, o artifício" bem como
"induzir ou manter alguém em erro". IV. A desclassificação da conduta para o delito
estatuído no art. 249 do CPM não se opera diante da ausência de dolo em se apropriar da
quantia depositada. O Réu residia em Estado da Federação diverso do ex- pensionista,
para tanto se utilizou do numerário depositado pela Administração Militar para custear as
despesas com aluguel, com cuidadores que assistiam o irmão do Réu e com encargos
funerários. V. A condenação sofrida pelo Civil recaiu sobre crime patrimonial e mesmo
assim houve a substituição da pena por restritiva de direitos de cunho financeiro, sem
que houvesse previsão legal e qualquer óbice por parte do Ministério Público Militar.
Reformatio in pejus. Vedação. VI. Provimento ao apelo. Decisão por maioria" (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000308-94.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação:
11/12/2018); (Grifos nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO.
DEPÓSITO DE PROVENTOS EM TEMPO INFERIOR A TRÊS MESES. 1. O silêncio quanto ao
óbito, por si só, não constitui crime, uma vez que não existe previsão legal relativa à
obrigação de informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. 2. Se a
Acusada torna público o falecimento da pensionista ao registrá-lo no Cartório Civil e ao
apresentar, voluntariamente, a Certidão de Óbito na Marinha do Brasil menos de três
meses depois do óbito, não há que se falar na existência do dolo necessário à
caracterização do crime de estelionato. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000899-22.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 5/12/2019, Data de
Publicação: 19/12/2019).
A meu ver, nem com esforço, restou demonstrado o animus delinquendi, na medida em que houve a
devida comunicação do óbito.
Não bastasse, a análise percuciente dos extratos bancários da conta de titularidade da Sra. Maria José
Pontes (evento 51, do PQS) permite inferir que, além de descontos de parcelas de empréstimo, de
cobrança de juros e de I.O.F., houve saques em terminais de autoatendimento somente em fevereiro
de 2018, sendo que, do valor creditado, a falecida fazia jus à quota parte de 9 (nove) dias do mês de
janeiro de 2018.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256b57882
Ora, se o acusado almejava auferir vantagem ilícita em detrimento da Administração militar, muito
provavelmente, teria ele se abstido de comunicar o óbito ao 5º BIL e teria sacado os valores depositados
erroneamente na conta de sua mãe, referentes aos proventos integrais de fevereiro e de março de 2018,
já que tinha condições de fazê-lo. Aqui, ressalto ter havido a restituição do valor de R$ 12.991,44 (doze
mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), dos R$ 27.148,82 (vinte e sete mil,
cento e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) requeridos pelo Batalhão.
No mais, outro ponto a se considerar é que, em que pese não ter assinado o Termo de reconhecimento
de dívida (evento 25, fl. 9, do IPM), o agente se propôs a restituir os valores de forma parcelada, o que
me parece uma conduta imbuída de boa-fé.
In casu, descortina-se dos depoimentos prestados e da prova documental uma séria e fundada dúvida
acerca da conduta de estelionato. Assim, vejo como acertada a Sentença de piso, que assim dispôs:
"(...) as teses ministeriais, ainda que somadas, não nos levam à conclusão de ter sido o
acusado o autor dos saques indevidos na conta de sua mãe, após o falecimento desta,
consoante descreve a inicial acusatória. Frise-se, neste ponto, data venia, que o Direito
Penal não pode operar com meras probabilidades. Ou em outro dizer, para se condenar, é
preciso um terreno probatório seguro e não movediço. Conjecturas não levam à certeza e
sim a possíveis hipóteses despidas de robustez e segurança" (evento 75, da APM).
Certo é que o magistrado poderá valer-se de um decreto condenatório quando tenha absoluta convicção
da configuração de fato típico e antijurídico, bem como de sua autoria. Deixando a instrução probatória
receio, desconfiança ou suspeições quanto aos fatos, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência
de provas. Conforme ensina Denílson Feitoza Pacheco[2] "(...) para condenar o acusado, o juiz deve ter a
convicção de que ele é responsável pelo delito, bastando, para sua absolvição, a dúvida a respeito da sua
culpa (in dubio pro reo)".
Leia-se jurisprudência desta Corte com relação à matéria:
"EMENTA: APELAÇÃO - OFENSA AVILTANTE A INFERIOR E DESACATO A MILITAR.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. 1. Insurge-se o Ministério Público
Militar contra sentença que absolveu Capitão da Aeronáutica de ter ofendido a honra
pessoal e profissional de subordinado, desacatando-o, devido a atraso na apresentação
de viatura, além de rentear a tarjeta de identificação de oficial no rosto do Soldado, de
forma aviltante, puxando-o pela manga da gandola e virando-o violentamente, após o
soldado ter rompido marcha sem fazer a meia-volta. Alegação de que a testemunha
presencial teria tentado dissimular o ocorrido. 2. A única testemunha presencial afirmou
em juízo que não houve qualquer agressão, seja física ou verbal. 3. A prova não produzida
em juízo tem escassa margem de credibilidade. 4. O réu responde por fatos, e não por
suposições. A fragilidade do contexto probatório e o princípio in dubio pro reo
tornam imperativa a absolvição. 5. Além disso, a solução no âmbito disciplinar se
demonstrou suficiente, tendo em vista o caráter fragmentário do Direito Penal, o princípio
da intervenção mínima, e uma vez que não restou comprovada a ocorrência de fatos mais
graves, como a ofensa aviltante e o desacato. 6. Recurso improvido. Decisão unânime"
(Apelação nº 2005.01.049941-5/MG, Rel. Min. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach,
Decisão de 11/4/2006, publicada no DJ em 20/6/2006); (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE
COMBUSTÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO. EXAME GRAFOTÉCNICO. NÃO REALIZAÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA. TIPIFICAÇÃO INADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Mesmo que as
declarações testemunhais formem consideráveis indícios da culpa do acusado,
se os autos carecerem de outras provas essenciais e passíveis de fácil

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101256b57882
obtenção, a aplicação do princípio in dubio pro reo prevalecerá sobre tais
lacunas. 2. Em feitos nos quais se imputa ao agente a utilização de documentos falsos,
torna-se relevante, para o deslinde do caso, o exame grafotécnico, pois tem o grande
potencial de elucidar os fatos. 3. Se todas as possibilidades investigativas são
efetivadas e as provas não emolduram a condenação, conquista-se absolvição
muito mais consistente. O decreto absolutório, decorrente de frágil colheita
probatória, esmaece o Estado-Juiz, na medida em que este não exara decisões
tomadas após a exaustiva busca da verdade. 4. No clássico delito de estelionato, a
utilização de documento falso induz em erro a vítima, a qual age conforme o esperado
pelo autor. No peculato-furto, o próprio agente, que tem acesso facilitado ao bem público,
o subtrai. Neste caso, quem retira a coisa é o criminoso e não os terceiros iludidos. Não
identificadas essas diferenças, pode-se incorrer na inadequada tipificação dos fatos. 5.
Negado provimento do Recurso Ministerial Decisão por unanimidade" (Apelação nº
7000451-83.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marco Antônio de Farias, DJe de 5/12/2018).
(Grifos nossos.)
Do exposto, me afigura correta a absolvição do agente do crime previsto no art. 251 do CPM, com base
no princípio in dubio pro reo. Certo que, tão só o depoimento do informante, o fato de a agência bancária
ser nas proximidades da residência do réu, o modo das movimentações financeiras e as supostas
contradições no depoimento do acusado revelam-se insuficientes para embasar um decreto condenatório.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo ministerial, para manter
inalterada a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília - DF, 9 de setembro de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISORA

[1] In: Código Penal Comentado. RT: São Paulo, 2012. Pág. 867/868.
[2] FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 5. ed.
Niterói/RJ: Impetus, 2008. p. 134.